Tribunal: TJPA
Processo: 0829161-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829161-88.2024.8.14.0301

APELANTE: JORGE MUTRAN NETO

APELADO: E OURO GESPAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jorge Mutran Neto contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da credora.

2.

O embargante sustenta omissão quanto: (i) à legitimidade passiva do sócio, diante da ausência de análise sobre a regularidade da dissolução da sociedade e eventual partilha de patrimônio; (ii) à prescrição, especialmente quanto à extensão dos efeitos da interrupção prescricional ao sócio; e (iii) à suficiência da prova escrita para imputação pessoal da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a legitimidade passiva do sócio da sociedade extinta; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição e da extensão dos efeitos da interrupção prescricional ao embargante; e (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de insuficiência da prova escrita para cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão quanto à legitimidade passiva. O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilização do sócio em razão da extinção da sociedade empresária devedora e da sucessão das obrigações sociais remanescentes, afastando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5.

Inexiste omissão acerca da prescrição. O acórdão consignou que o ajuizamento da ação anterior interrompeu o prazo prescricional, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC, concluindo que a nova demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal reiniciado.

6.

Também não há omissão quanto à extensão dos efeitos da interrupção prescricional ao embargante, uma vez que a responsabilização decorre da sucessão das obrigações da sociedade extinta, sendo aplicável a disciplina do art. 204, §1º, do Código Civil.

7.

A suficiência da prova escrita igualmente foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a aptidão das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 3. A responsabilização do sócio por obrigações remanescentes de sociedade extinta e os efeitos da interrupção prescricional decorrentes da sucessão obrigacional não configuram matéria omitida quando expressamente examinados pelo acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 700, 1.022, 1.025 e 240, §1º; CC, arts. 202, I, 204, §1º, e 1.032.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.275.416/MG; STJ, REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 07.11.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0829161-88.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: JORGE MUTRAN NETO

EMBARGADO:

E OURO GESPAR LTDA (succ. BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
JORGE MUTRAN NETO
, combatendo o Acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem, a Autora/Apelada ajuizou Ação Monitória (Id. 28146462) visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.647,19, oriunda do inadimplemento de Notas Fiscais emitidas no ano de 2016 (NFs nº 000.095.960, 000.095.956, 000.095.962 e 000.100.396), referentes ao fornecimento de bebidas, conforme documentos fiscais e canhotos de entrega anexados (Id. 28146618).

A petição inicial narrou que a operação original ocorreu entre a empresa "Comercial Craft Beer Ltda" e a empresa "Bar e Restaurante JD Ltda". A Autora justificou sua legitimidade ativa em virtude da incorporação societária da Craft Beer pela Brappar, conforme ato constitutivo juntado (Id. 28146463). Quanto ao polo passivo, a ação foi direcionada ao sócio Jorge Mutran Neto, em razão da extinção/distrato da empresa devedora original (JD Ltda), ocorrida em 25/03/2019, conforme Distrato (Id. 28146625). A Autora alegou ainda a interrupção da prescrição pelo ajuizamento anterior da ação nº 0856554-27.2020.8.14.0301, extinta sem resolução de mérito (Sentença anterior - Id. 28146627).

Devidamente citado, o Réu opôs
Embargos Monitórios
(Id. 28146639). Em suas razões de defesa, o Embargante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a dívida foi contraída pela pessoa jurídica "Bar e Restaurante JD Ltda" e que, portanto, o sócio não poderia responder pessoalmente pelo débito. Suscitou, ainda, prejudicial de mérito de prescrição, alegando que o transcurso do prazo quinquenal para a cobrança das notas fiscais de 2016 já teria se operado, não devendo ser considerada a interrupção pelo processo anterior extinto.

Os Embargos foram impugnados pela Autora (Impugnação - Id. 28146649), que reiterou a responsabilidade do sócio diante da baixa da empresa e a interrupção do prazo prescricional.

Sobreveio sentença (Id. 28146654) que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de
Apelação
(Id. 28146663).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:

Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas (testemunhal e documental suplementar) requeridas em sede de embargos monitórios, o que seria indispensável para comprovar a inexistência de relação jurídica pessoal do sócio com a dívida;

Sua ilegitimidade passiva
: sustenta que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora ("Bar e Restaurante JD Ltda") e que o simples distrato social não autoriza a responsabilização direta do sócio pelo débito monitoriado;

A ocorrência de prescrição
: afirma que as notas fiscais datam de 2016 e que a presente ação foi protocolada apenas em 2024, sustentando que a demanda anterior (nº 0856554-27.2020.8.14.0301) não teria o condão de interromper o prazo prescricional por ter sido extinta sem resolução de mérito;

Ausência de comprovação do débito
: alega que os documentos acostados não seriam suficientes para demonstrar a liquidez e certeza da dívida.

A Apelada apresentou
Contrarrazões
(Id. 28146668), pugnando pelo total desprovimento do recurso. Sustenta a legitimidade passiva do sócio em razão da baixa/distrato da empresa sem a devida quitação do passivo e reitera a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da primeira ação dentro do prazo legal.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 14-04-2026, às 09:30.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR EMPRESA EXTINTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jorge Mutran Neto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Brappar Indústria de Bebidas Ltda. A demanda se originou de ação monitória fundada em notas fiscais emitidas em 2016, não pagas, relativas ao fornecimento de bebidas à empresa "Bar e Restaurante JD Ltda", posteriormente extinta. A cobrança foi direcionada ao sócio, diante da extinção da pessoa jurídica, após tentativa anterior de cobrança judicial (processo extinto sem resolução de mérito).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas;

(ii) saber se é legítima a responsabilização do sócio da empresa extinta sem desconsideração da personalidade jurídica;
(iii) saber se a pretensão está prescrita diante do transcurso do prazo de cinco anos;

(iv) saber se os documentos apresentados são suficientes para a constituição do título executivo monitório.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem oportunizou às partes a manifestação sobre produção de provas, mas o Apelante quedou-se inerte. Assim, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1275416/MG).

4. A legitimidade passiva do sócio decorre da extinção da empresa sem liquidação do passivo, atraindo a sucessão de obrigações até o limite do ativo partilhado ou, se irregular a dissolução, de forma plena (REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023).

5. A interrupção da prescrição operou-se com o ajuizamento da ação anterior, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC, sendo a nova ação ajuizada dentro do novo prazo quinquenal.

6. A prova escrita sem eficácia executiva — composta por notas fiscais e canhotos de entrega assinados — é hábil a embasar a ação monitória (Súmula 247/STJ; REsp 324.135/RJ). A ausência de prova do pagamento por parte do réu confirma a higidez da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da empresa devedora sem a quitação de seu passivo autoriza a responsabilização do sócio por sucessão material. 2. A citação em ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe a prescrição. 3. Prova escrita consistente em notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega é suficiente para aparelhar a ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 700, 240, §1º, 373, II, 926 e seguintes; CC, arts. 202, I, 1.116, 319, 320;

Súmulas relevantes:
Súmula 247/STJ, Súmula 503/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2082254/GO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 12/09/2023; REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 07/11/2005; AgInt no AREsp 1275416/MG.

JORGE MUTRAN NETO
opõe embargos de declaração contra acórdão que manteve sua responsabilização em ação monitória ajuizada por
E OURO GESPAR LTDA
, sustentando a existência de
omissões relevantes
no julgamento acerca da legitimidade passiva do sócio, da prescrição e da suficiência da prova escrita para cobrança pessoal da dívida.

Afirma que o acórdão deixou de analisar se a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular ou irregular, bem como se houve efetiva partilha de ativos que pudesse justificar sua responsabilização pessoal. Defende que, por se tratar de sociedade limitada, prevalece a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica
, inexistindo prova de recebimento de patrimônio social ou fundamento para responsabilização direta do sócio.

Quanto à prescrição, sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a interrupção prescricional promovida contra a pessoa jurídica não se estenderia automaticamente ao sócio, nem esclareceu o termo inicial da contagem prescricional aplicável ao embargante.

Também alega que as notas fiscais e comprovantes de entrega demonstram apenas dívida da empresa extinta, não constituindo prova suficiente para imputação da obrigação ao sócio pessoa física.

Ao final, requer o saneamento das omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva, a prescrição ou a improcedência da ação.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, contudo, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Sustenta o recorrente que o acórdão teria sido omisso quanto à sua legitimidade passiva, por não ter analisado a regularidade ou irregularidade da dissolução da sociedade empresária, tampouco a existência de patrimônio partilhado apto a justificar sua responsabilização pessoal.

Todavia, a questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Com efeito, constou do voto condutor:

“A responsabilidade do sócio JORGE MUTRAN NETO exsurge da dissolução e baixa da empresa devedora original ("Bar e Restaurante JD Ltda"), ocorrida em 2019, conforme Distrato registrado na JUCEPA (Id. 28146625). Tendo a pessoa jurídica sido baixada antes do ajuizamento da ação, responde o sócio pelo passivo remanescente, até o limite do ativo recebido na partilha, ou integralmente em caso de liquidação irregular, legitimando sua figuração no polo passivo da monitória.”

O acórdão ainda afastou expressamente a alegação de necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consignando que:

“O Apelante insurge-se contra a sua inclusão no polo passivo, alegando ausência de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a hipótese não é de IDPJ, mas de sucessão material.”

Além disso, o voto analisou especificamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, que disciplina os efeitos da extinção da pessoa jurídica e a sucessão processual e patrimonial pelos sócios.

Portanto, inexiste qualquer omissão, evidenciando-se mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Igualmente não procede a alegação de omissão acerca da prescrição.

A matéria foi enfrentada de forma expressa e exaustiva no acórdão recorrido, que consignou:

“Houve causa interruptiva da prescrição, consubstanciada no ajuizamento da ação anterior (Processo nº 0856554-27.2020.8.14.0301), cuja sentença de extinção foi juntada aos autos (...). Ainda que a ação anterior tenha sido extinta sem resolução de mérito, a citação válida (ou o simples despacho que a ordena, retroagindo à data da propositura, conforme art. 240, §1º do CPC e art. 202, I do CC) interrompe a prescrição.”

E concluiu:

“Reiniciada a contagem, a presente demanda foi proposta em 28/03/2024 (...), portanto, dentro do lapso temporal quinquenal reiniciado.”

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à extensão dos efeitos da interrupção prescricional ao embargante.

A pretensão aclaratória parte da premissa de que a interrupção da prescrição promovida em face da pessoa jurídica devedora não alcançaria o sócio posteriormente demandado. Todavia, além de inexistir omissão, a tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O acórdão reconheceu que a responsabilidade atribuída ao embargante decorre justamente da extinção da sociedade empresária devedora e da sucessão das obrigações sociais remanescentes.

Conforme expressamente consignado no voto:

“A empresa ‘Bar e Restaurante JD Ltda’ foi extinta por distrato (Id. 28146625). (...) Ao extinguir a empresa voluntariamente (baixa na JUCEPA) sem solver os débitos pendentes de 2016, o sócio opera uma sucessão de obrigações.”

Nessa perspectiva, ainda que se adotasse a lógica da corresponsabilidade obrigacional, a interrupção da prescrição operada contra um dos devedores solidários estende-se aos demais, nos exatos termos do art. 204, §1º, do Código Civil:

“A interrupção da prescrição por um credor aproveita aos outros; assim como a interrupção operada contra o coobrigado, ou seu herdeiro, prejudica os demais devedores.”

Ademais, o sistema jurídico não admite que a extinção formal da sociedade empresária funcione como mecanismo de supressão de direitos creditórios legitimamente constituídos.

Embora a personalidade jurídica confira autonomia patrimonial à sociedade, o próprio Código Civil prevê hipóteses de responsabilização decorrentes da dissolução social e da permanência de obrigações não adimplidas.

Os arts. 1.022 a 1.038 do Código Civil disciplinam a responsabilidade patrimonial e o procedimento de dissolução e liquidação das sociedades, impondo a prévia solução do passivo social antes da extinção definitiva da pessoa jurídica. O art. 1.032, por sua vez, estabelece expressamente que a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime das obrigações sociais anteriormente constituídas, pelo prazo legal ali previsto.

Não há, portanto, qualquer lacuna na fundamentação adotada pelo Colegiado.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à suficiência da prova escrita para aparelhar a ação monitória.

O acórdão apreciou expressamente a matéria, registrando:

“A Apelada instruiu a inicial com as Notas Fiscais e os canhotos de entrega das mercadorias devidamente assinados (Id. 28146618). Tais documentos constituem prova escrita idônea para embasar o pedido monitório, comprovando a relação jurídica e a entrega dos produtos.”

Prosseguindo, consignou:

“Neste aspecto, a prova escrita de que trata o art. 700 do CPC é aquela capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes. No caso, a Apelada apresentou Notas Fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento assinados (Id. 28146618). Assim, satisfeitos os requisitos.”

A conclusão adotada foi construída a partir da legislação aplicável, da doutrina e de precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer questão relevante sem enfrentamento.

Verifica-se, assim, que todas as teses deduzidas pelo embargante foram devidamente apreciadas e decididas pelo acórdão recorrido.

O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento nem à reapreciação das teses jurídicas já examinadas pelo órgão julgador, servindo apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por outro lado, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões necessárias e suficientes à formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 489, §1º, do CPC e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Desta forma, no exame das provas constantes dos autos, a procedência da ação monitória é medida impositiva, não havendo que falar, por conseguinte, em atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso importe modificação do resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026